Tribunal: TJMT
Processo: 1033869-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033869-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 396.119.491-20 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu contradição quanto ao envio dos cálculos para conferência administrativa e a condição de exigibilidade do título executivo; e (ii) saber se há omissão quanto ao beneficiamento do devedor com a própria inércia ao tornar o título ilíquido para posterior alegação de prescrição.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão das partes embargantes revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021).

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado".

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.427.771/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 27.6.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

(MT)
, para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0003717-56.2013.8.11.0010.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado em relação aos fatos e documentos apresentados, porquanto “
não havia condição de exigibilidade para validade do título executivo imposta ao devedor e exigida por ele mesmo para o recebimento da RPV e/ou Precatório pois eram por meros cálculos aritméticos
”.

Aduz a ocorrência de omissão no julgado, pois “
o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, ou seja, na data do trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo 07/08/2018 podemos afirmar com certeza absoluta que o(a) Embargado(a) não tinha tal ciência inequívoca que a Embargante não cumpriria com sua obrigação no acordo imposta por ele mesmo como condição de exigibilidade do título
”.

Aponta também a omissão em relação aos julgados deste Tribunal de Justiça no caso.

À vista disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradição apontadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 341806365, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANE FERREIRA DA SILVA contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA (MT), para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0003717-56.2013.8.11.0010.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios no v. acórdão: (
i
) contradição quanto ao envio dos cálculos para conferência e a condição de exigibilidade do título executivo e (
ii
) omissões quanto ao fato de que o ente municipal estaria se beneficiando da própria inércia ao tornar o título ilíquido para depois alegar prescrição, bem como em relação aos julgados citados.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (artigo 1.022 do CPC).

Quanto à alegada contradição, o
decisum
embargado adotou posicionamento claro e expresso no sentido de que a “
Tabela Prática Única
” prevista no acordo homologado constituía uma “
facilidade procedimental
” para dispensar a impugnação, e não uma condição suspensiva do prazo prescricional.

Como exposto, o título judicial estabelecia com precisão os parâmetros para o cálculo, permitindo a execução imediata por simples cálculos aritméticos, sem depender da iniciativa da parte devedora.

Portanto, o fato de a embargante alegar que “
cumpriu sua parte
” enviando a tabela não altera a conclusão lógica do acórdão de que ela não deveria ter aguardado a conferência
ad eternum
.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021).

Com efeito, não há nenhuma contradição no v. acórdão, pois a fundamentação delimitou de forma clara e precisa que, independentemente da existência de procedimento administrativo para conferência dos cálculos, tal circunstância não possui o condão de obstar a fluência do prazo prescricional, uma vez que o título judicial conferia à parte embargante a prerrogativa de promover o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional.

Em igual premissa, no tocante à omissão alegada, depreende-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, ao consignar que a ausência de manifestação do Município quanto aos cálculos apresentados não constitui óbice ao exercício do direito de ação pela parte credora, tampouco configura causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para liquidação, não havendo que se falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

A mera previsão de conferência administrativa dos cálculos, estabelecida no acordo homologado, tinha por escopo apenas simplificar o procedimento executório, dispensando a fase de impugnação, mas não constituía condição
sine qua non
para o exercício do direito à execução.

Ademais, no que concerne aos julgamentos citados, tenho que não há necessidade de expresso enfrentamento, uma vez que “
com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes
” (
ex vi
STJ, AgInt no AREsp 1.427.771/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 27.6.2019).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026